Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIDORA APOSENTADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011, ALTERADA PELA LC No 1.015/2022. PERCENTUAL MÁXIMO DE 40% DA REMUNERAÇÃO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de revisão contratual, limitou os descontos dos empréstimos consignados em folha ao percentual de 40% da remuneração líquida da autora, com recálculo do número de parcelas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível limitar os descontos referentes aos empréstimos consignados da autora ao percentual máximo de 40% de sua remuneração líquida, em atenção às normas específicas aplicáveis aos servidores públicos do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, alterada pela LC no 1.015/2022, estabelece que a soma das consignações em folha não pode ultrapassar 40% da remuneração ou proventos do servidor, reservando 5% para cartão de crédito.
4. A limitação legal visa assegurar o mínimo existencial, resguardando a dignidade do servidor e evitando que o superendividamento comprometa sua subsistência e a de sua família.
5. A autonomia da vontade, a liberdade contratual e o pacta sunt servanda encontram limite em normas cogentes, que impõem restrição objetiva ao percentual de consignação.
6. Constatado que os descontos ultrapassam o percentual legal, impõe-se a redução ao limite estabelecido, com recálculo das prestações.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Compl. Distrital no 840/2011, art. 116, §§ 1o a 4o, com redação dada pela LC no 1.015/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952574, 0727928-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1875378, 0704736-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1728166, 0714070-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12.07.2023, DJe 18.08.2023.